Tribunal: TJMT
Processo: 1007243-24.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007243-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), APARECIDA AGOSTINHO SILVA - CPF: 487.982.581-68 (AGRAVANTE), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DELMAR JOAO WEBBER registrado(a) civilmente como DELMAR JOAO WEBBER - CPF: 429.728.170-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DELMAR JOAO WEBBER registrado(a) civilmente como DELMAR JOAO WEBBER - CPF: 429.728.170-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OCUPANTES DO IMÓVEL (AGRAVADO), BRUNO WEBBER - CPF: 023.413.631-64 (AGRAVADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. FALECIMENTO DO ARRENDATÁRIO. SUB-ROGAÇÃO DOS HERDEIROS. REQUISITOS LEGAIS PARA RETOMADA. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação declaratória de extinção de contrato de arrendamento rural, cujo objeto é a desocupação do imóvel em razão do falecimento do arrendatário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o falecimento do arrendatário acarreta a extinção imediata do contrato de arrendamento rural, autorizando a retomada do imóvel por parte da arrendante.

III. Razões de decidir

O contrato de arrendamento rural não se extingue automaticamente com o falecimento do arrendatário, havendo sub-rogação dos herdeiros nos direitos e deveres contratuais.
A retomada do imóvel pela arrendante depende da observância de requisitos legais, inclusive a notificação extrajudicial dos herdeiros. A ausência de comprovação do esbulho possessório e a inexistência de resistência ativa à desocupação, confirmada por oficial de justiça, inviabilizam a concessão da medida liminar pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O falecimento do arrendatário não acarreta, por si só, a extinção do contrato de arrendamento rural, operando-se a sub-rogação dos herdeiros nos direitos e obrigações contratuais, notadamente havendo previsão expressa no contrato. 2. A retomada do imóvel pelo arrendante exige o cumprimento dos requisitos legais, inclusive notificação extrajudicial dos herdeiros. 3. A concessão de tutela de urgência para desocupação do imóvel requer prova inequívoca de esbulho possessório e resistência à desocupação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Aparecida Agostinho Silva
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da ação declaratória de extinção de contrato de arrendamento rural, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, visando à desocupação do imóvel – Sitio Nossa Senhora de Fátima-, objeto do contrato de arrendamento rural.

Nas razões recursais, a agravante sustenta ser proprietária do referido imóvel, localizado na zona rural de Tabaporã, e que o arrendou a Delmar João Webber, no ano de 2019, tendo o contrato sido extinto automaticamente com o falecimento do arrendatário.

Alega que, embora tenha notificado extrajudicialmente os herdeiros para desocupação do bem, estes permaneceram na área e se recusaram a desocupar o imóvel, caracterizando esbulho possessório.

Forte em tais argumentos, pugna pela reintegração imediata na posse, sob o argumento de que está impossibilitada de explorar economicamente o imóvel, enquanto terceiros auferem benefícios indevidos da terra.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 274828879. Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno (ID n. 280467861)

Sem informações.

Contraminuta pelos agravados no ID n. 282874388, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de extinção de contrato de arrendamento rural, proposta por Aparecida Agostinho Silva, na qual requer a concessão da tutela provisória para determinar a desocupação do imóvel pelos ocupantes, em razão do falecimento do arrendatário.

A a
gravante sustenta ser legítima proprietária do imóvel rural denominado "Sítio Nossa Senhora de Fátima", lote 850, localizado na zona rural de Tabaporã/MT, o qual foi cedido por arrendamento rural ao Sr. Delmar João Webber, no ano de 2019, para fins de exploração agrícola.

Afirma que, com o falecimento do arrendatário, ocorrido antes do término contratual, a posse derivada foi extinta, cessando, por conseguinte, os efeitos do contrato.

Alega que os herdeiros do falecido permanecem no imóvel indevidamente, o que caracteriza esbulho possessório. Diante disso, postula a reintegração imediata da posse, com fulcro nos arts. 300 e 561 do CPC.

A decisão recorrida indeferiu o pedido, fundamentando-se na ausência de comprovação inequívoca do esbulho possessório e da data de sua ocorrência, bem como na inexistência de resistência efetiva à desocupação do imóvel por parte dos ocupantes, conforme constatado pela Oficial de Justiça.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso
.

Pois bem.

A matéria devolvida à cognição deste Órgão Colegiado restringe-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência em ação possessória movida por Aparecida Agostinho Silva, fundando-se a insurgência recursal no indeferimento, em primeiro grau, do pedido de reintegração liminar na posse do imóvel rural objeto do litígio.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o
falecimento do arrendatário não enseja, por si só, a extinção automática do contrato de arrendamento rural
, porquanto se trata de contrato com natureza obrigacional e intuito continuativo, admitindo-se, em regra,
a sub-rogação dos herdeiros nos direitos e obrigações contratuais
, salvo se o próprio contrato dispuser em sentido diverso.

Com efeito, o instrumento contratual firmado entre a agravante e o Sr. Delmar João Webber, e, 2019,

previa
prazo de 10 (dez) anos de vigência, com vencimento apenas em 2029
, nos termos expressos da
Cláusula Oitava (ID n. 273734388 – fl. 24)
, a qual dispõe, de forma clara, sobre a
manutenção do vínculo contratual até o termo final, independentemente do falecimento do arrendatário
, não havendo previsão de extinção antecipada em virtude do evento morte.

Logo, tratando-se de contrato com cláusula expressa de continuidade, a simples morte do arrendatário não exime os sucessores da possibilidade de exercer a posse direta do imóvel arrendado, nos moldes do contrato original,
sem que isso caracterize, de forma automática, esbulho possessório
.

Ademais, o arrendante dispõe, sim, do direito potestativo à retomada do bem, desde que
observados os requisitos legais
, entre os quais se inclui a
notificação formal dos herdeiros, com prazo razoável para manifestação ou desocupação
, como forma de preservar o contraditório e a boa-fé objetiva.
Tal notificação tem natureza premonitória e é imprescindível para configurar o descumprimento contratual, bem como para caracterizar a resistência ilegítima — elementos essenciais à configuração do esbulho.

No caso em pauta,
a

ausência de comprovação de ciência inequívoca dos ocupantes acerca da intenção da agravante de reaver a posse inviabiliza o reconhecimento da posse injusta
. A própria decisão de primeiro grau bem observou que:

"Extrai-se do auto de constatação que não há resistência na desocupação do imóvel, nem mesmo a comprovação do conhecimento inequívoco pelo arrendatário da intenção da autora em reaver a posse direta do imóvel."
(ID 183622636).

Ou seja, não basta alegar que o contrato estaria encerrado ou que os ocupantes permanecem no imóvel. É necessária a
efetiva demonstração de notificação, ciência dos herdeiros e resistência injustificada à desocupação
— o que não restou evidenciado nos autos.

A propósito

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - FALECIMENTO DO ARRENDADOR - CONTINUIDADE DO CONTRATO - HERDEIROS - DIREITO DE RETOMADA - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA
- POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS.
O falecimento do arrendador não implica extinção do contrato de arrendamento rural. É certo que os herdeiros têm o direito de retomada do bem, pois se sub-rogam nos direitos e deveres contratuais, mas, para tanto, devem observar os requisitos legais, entre eles enviar notificação extrajudicial ao arrendatário. Inexistindo a notificação, o contrato é renovado automaticamente
. Considerando que o herdeiro do arrendador falecido não notificou previamente o arrendatário sobre seu desejo de retomada do bem, depreende-se que o contrato ainda está em vigor, de forma que regular a posse do arrendatário em área lhe cedida por meio de contrato de arrendamento rural ainda não rescindido
(...)”.(TJMG, RAC n. 0016433-92.2014.8.13.0441. 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Rogério Medeiros, J. 05.06.20 - negritei)

Por todo o exposto, à mingua da comprovação da prática de esbulho, da resistência dos ocupantes à desocupação do imóvel e da prévia notificação dos herdeiros para fins de denúncia regular do contrato, concluo pela
ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência
pleiteada.

Por consequência,
julgo prejudicado
o Agravo Interno interposto nos autos
, por perda superveniente de objeto, diante da apreciação do mérito recursal nesta assentada
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025